Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Indulto. Pena pecuniária. Restituição de valores.
Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, restituem-se valores relativos à pena pecuniária depositados após a publicação do Dec. n. 9.246/17 que ainda se encontrem à disposição do juízo. Agravo provido.